Tribunal: TJES
Processo: 5009458-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009458-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. C. F.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por J. C. F. para assegurar tratamento terapêutico com abordagem ABA, sob a alegação de omissão quanto à análise concreta dos requisitos do fornecimento e quanto ao caráter subsidiário da terapia, com pedido de suprimento dos vícios e de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao manter o fornecimento da terapia ABA sem análise individualizada dos requisitos invocados pelo ente público; e (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e viabilizar o prequestionamento na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que o rol de procedimentos ou diretrizes técnicas do SUS tem caráter meramente exemplificativo e não autoriza a recusa de tratamento indicado por profissional de saúde.

Laudo técnico elaborado por equipe multiprofissional da APAE de Colatina atesta de forma expressa a necessidade de acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, todos com abordagem pelo método ABA, em razão dos prejuízos cognitivos, sensoriais e comportamentais do menor.

A indicação do tratamento adequado compete ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, e não ao gestor público, sobretudo em demandas que envolvem o direito à saúde de criança com necessidades especiais.

A oferta do método ABA não se subordina à prévia submissão a tratamentos padronizados quando demonstrada a urgência do tratamento especializado para aproveitamento da janela de neuroplasticidade da criança.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito ou externar inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

O prequestionamento autônomo não se mostra cabível na ausência dos vícios legalmente previstos, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão em acórdão que examina expressamente a indicação técnica da terapia ABA e afasta a recusa administrativa fundada na ausência do procedimento em rol ou diretrizes do SUS. 2. A definição do tratamento adequado ao paciente incumbe ao profissional de saúde assistente, e não ao gestor público, quando houver prescrição técnica idônea. 3. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito e, para fins de prequestionamento, exigem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem prejuízo do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15-10-2018; TJES, Apelação Cível n. 5002144-10.2023.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14-05-2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5009458-83.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO: J. C. F. (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA POR SUA GUARDIÃ MARIA IZABELLA DA SILVA CONCEIÇÃO).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou o embargante
(id 17841814
), em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “o voto não procedeu à análise concreta e individualizada de seus requisitos, limitando-se a confirmar o fornecimento da terapia ABA como uma das alternativas terapêuticas para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal conclusão foi alcançada mesmo diante da ausência de comprovação dos critérios exigidos pelo referido tema: ponto amplamente questionado pela Embargante em suas contrarrazões”; e 3) “no tocante à psicologia, tanto o método convencional quanto o método ABA são admitidos, sendo certo que a parte embargada tem se mostrado satisfeita com o tratamento atualmente fornecido pela SERDIA/APAE, por meio de métodos convencionais, os quais, inclusive, têm se revelado suficientes em inúmeros casos análogos apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o que evidencia o caráter subsidiário da terapia ABA”.

Requereu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados e ser realizado o prequestionamento.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não se admite a recusa de cobertura de tratamento indicado por profissional da saúde sob o argumento de ausência em rol de procedimentos ou diretrizes técnicas do SUS, sendo tal rol meramente exemplificativo (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.10.2018). Laudo técnico elaborado por equipe multiprofissional da APAE de Colatina atesta expressamente a necessidade de acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, todos com abordagem pelo método ABA, diante do quadro clínico de prejuízo cognitivo, sensorial e comportamental do menor. A jurisprudência do TJES reconhece que a oferta do método ABA não pode ser condicionada à prévia submissão a tratamentos padronizados, notadamente quando demonstrada a urgência do tratamento especializado para aproveitamento da janela de neuroplasticidade da criança, etapa essencial para o desenvolvimento funcional e adaptativo (TJES, Apelação Cível n. 5002144-10.2023.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.05.2025). A indicação do tratamento adequado compete ao profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, não ao gestor público, nos termos do entendimento reiterado pelo STJ e pelo TJES, especialmente em demandas que envolvem o direito à saúde de crianças com necessidades especiais. O fornecimento do método ABA não configura mera preferência terapêutica, mas atendimento de prescrição técnica especializada, respaldada por laudo e nota técnica idônea, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça”.

Nenhum
prequestionamento
se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.